Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE RPSE. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTO RECONHECIMENTO INDEVIDO DE REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E ERRO DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução em face de decisão que não conheceu do pedido de retificação do Relatório da Situação Processual Executória - RSPE, por suposto erro material no reconhecimento da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar suposto erro material na sentença condenatória, quanto ao alegado reconhecimento indevido de circunstância agravante - reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se a retificação de erro material na guia de execução, desde que não implique modificação do conteúdo do título judicial condenatório. Após o trânsito em julgado, eventual equívoco na sentença não pode ser corrigido de ofício, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus (STJ, Informativo 856).
4. Eventual rediscussão acerca da configuração da reincidência, reconhecida em sentença e confirmada em sede de apelação, por demandar incursão no mérito da condenação – providência incompatível com os estreitos limites da execução penal –, é insuscetível de apreciação pelo Juízo da Execução Penal, ainda que a pretexto de corrigir Relatório de Situação Processual Executória, sob pena de afronta à coisa julgada. 4.1. Tratando-se de suposto erro de julgamento, a questão deve ser enfrentada via Revisão Criminal, perante a colenda Câmara Criminal.
IV. DISPOSTIVO:
5. Agravo conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.836/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/4/2025.